Tribunal: STF
Processo: RE 194657
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-12
Data de publicação: 2004-02-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: inexistência dos vícios apontados
pelo embargante, que, de resto, nada acrescentou aos fundamentos dos
 primeiros embargos: caráter protelatório: rejeição, com aplicação
de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (  C.Pr.Civ., art.
538, parágrafo único)